Tribunal: TJMMG
Processo: 2001546-23.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001546-23.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 16/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA – MÉRITO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DOS ACUSADOS – CABIMENTO – DECOTE DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS PELA MAGISTRADA A QUO – VIABILIDADE – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – POSSIBILIDADE – RECURSO A QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Se, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a defesa não alegou a nulidade do feito, em decorrência da ausência de proposta de suspensão condicional do processo aos réus, inviável é o seu reconhecimento, nesta fase recursal, por estar a matéria preclusa. - Deve ser mantida a condenação dos réus pelo delito de violência arbitrária se a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas. - Cabível é a redução das penas-base dos acusados, por serem as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis aos réus. - Devem ser decotadas as agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “i” e “l”, do Código Penal Militar se não ficaram configuradas. - Preenchidos os requisitos legais, viável é a concessão da suspensão condicional da pena. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir as penas dos réus, concretizando-as em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis para ambos os acusados e mantida a r. sentença quanto aos demais termos. Fez sustentação oral a Defensora Pública Ana Luísa Toledo Alves. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sd PM Carlos Eduardo Dutra Pires e pelo Sgt PM Jhonatan Ferreira Paes Barreto contra a sentença proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus pela prática do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal comum (CP), c/c o art. 327 do CP, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM), deixando de fixar o valor mínimo para reparação dos danos em razão da via eleita. Os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público estadual, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] O conjunto probatório produzido no âmbito do incluso Inquérito Policial comprova que, por volta das 05h:19min do dia 27/09/2022, na Rua do Ouro, em frente ao número 20, Bairro Serra, em Belo Horizonte/MG, os denunciados, em unidade de desígnios, praticaram violência arbitrária, no exercício das suas funções, em desfavor da vítima Glauber Fabiano Costa. Conforme restou apurado, no dia dos fatos, os denunciados foram acionados via COPOM para averiguarem eventual furto de fios elétricos entre a rua do Ouro e a Avenida Contorno. Ao chegarem ao local, os denunciados encontraram com a vítima Glauber Fabiano Costa, que tentou empreender fuga, tendo sido alcançado pelos denunciados logo em seguida. Durante a abordagem, mesmo após a vítima encontrar-se deitada e contida, os denunciados praticaram violência arbitrária contra ela, conforme se observa da filmagem dos fatos, (vídeo anexo). Nas imagens resta evidenciado que estando a vítima totalmente imobilizada e sem esboçar reação física, o denunciado Jhonatan Ferreira Paes Barreto a agrediu com vários socos no rosto e na cabeça, enquanto o denunciado Carlos Eduardo Dutra Pires colaborava para a prática delitiva, imobilizando as pernas de Glauber. Restando, pois, comprovadas a materialidade e autoria da infração, os denunciados CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES e JHONATAN FERREIRA PAES BARRETO infringiram o disposto no artigo 322 do Código Penal. [...] Requer, ainda, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo para reparação do dano moral causado à vítima, no importe de, pelo menos, 2 (dois) salários-mínimos, vez que evidenciados a humilhação e o constrangimento a que foi submetida em razão da ação criminosa dos denunciados [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 10 de dezembro de 2023 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 27 – MANDADO1 – Processo Originário). Na audiência realizada em 23 de janeiro de 2024, foram ouvidas as testemunhas da acusação Márcio de Lima Cardoso (VÍDEO3), 2° Sgt Odergues Costa Miranda (VÍDEO4) e Leandro Jeamond Miguel (VÍDEO5), bem como procedeu-se ao interrogatório dos réus Jhonatan Ferreira (VÍDEO6) e Carlos Eduardo (VÍDEO7). No mesmo ato processual, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ouvido Glauber Fabiano Costa (VÍDEO2), que informou que não foi vítima dos fatos em exame e que acredita que o seu nome está sendo usado indevidamente pelo antigo cunhado. O Ministério Público, diante disso, requereu a realização de diligências para a localização da pessoa que se identifica como Glauber Fabiano Costa, ou seja, verdadeira vítima registrada no vídeo mencionado na denúncia (Evento 39 – Processo Originário). No dia 17 de abril de 2024, a vítima, Guilherme Henrique Pereira dos Santos, não compareceu à audiência, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva, com a anuência da defesa. A nobre magistrada chamou o feito à ordem, convalidou os atos processuais já praticados e determinou o prosseguimento do feito (Evento 98 – ATA1– Processo Originário). Na fase do 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público, em alegações finais escritas, requereu a condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia, por entender que ficaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (Evento 101 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, pleiteou, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da ausência de proposta de suspensão condicional do processo. No mérito, pugnou pela absolvição dos acusados em razão da ausência ou da insuficiência de provas ou, ainda, em virtude da incidência das excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, nos termos do art. 439, alíneas “a”,” d”, ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a fixação da reprimenda no mínimo legal e do regime prisional menos gravoso (Evento 105 – Processo Originário). Em 25 de junho de 2024, a sentença penal condenatória foi proferida, tendo a juíza substituta da 4ª AJME julgado parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus pela prática do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do CP comum. Ao réu Jhonatan Ferreira foi imposta a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis); já ao acusado Carlos Eduardo a reprimenda final foi estabelecida em 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o sursis (Evento 107 – Processo Originário). Irresignada, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou a nulidade do feito, em decorrência da ausência de proposta de suspensão condicional do processo. Ressaltou que, ao contrário do que consta da decisão combatida, a referida preliminar não foi “estratégia de conveniência processual”, tampouco ocorreu preclusão da matéria, pois houve o questionamento antes da prolação da sentença. Destacou que os acusados preenchem os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional do processo e que tal benefício é aplicável no âmbito da Lei n. 9.099/95. Pontuou que o não oferecimento da proposta despenalizadora configura nulidade absoluta, na medida em que implica supressão de fase obrigatória do rito procedimental ordinário e afronta à garantia do devido processo legal, prevista no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (CF). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que as provas produzidas em juízo são absolutamente coerentes no sentido de que os apelantes, dentro do contexto de desobediência e de veemente resistência ativa do suposto ofendido, agiram de forma legítima, com o uso da força de forma progressiva e proporcional, no tempo e na medida necessária para conter e promover a completa algemação do flagranteado. Salientou que o ordenamento jurídico brasileiro apresenta como um dos princípios da Administração Pública, a prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Assinalou que o Estatuto dos Policiais Militares dispõe que é dever do militar “cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes”. Frisou que os recorrentes não fizeram nada, além de cumprir com suas funções, consoante a determinação legal disposta no art. 301 do Código de Processo Penal e no art. 243 do CPPM, que preveem que as autoridades policiais têm o dever de prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Defendeu que os réus, ao chegarem ao local da denúncia da ocorrência de flagrante de furto de cabeamento de energia elétrica, agiram para fazer cumprir a lei ao solicitar que o flagranteado se mantivesse parado na tentativa de levá-lo e conduzi-lo para a delegacia, onde seriam tomadas as devidas providências. Argumentou que, diante da situação estressante e dificultosa para realizar a abordagem, para própria segurança e dos demais indivíduos ali presentes, os apelantes não tiveram outra escolha a não ser fazer o uso da força, o que se distingue do termo violência. Explicou que o emprego de técnica de contato está em consonância com o Manual Técnico e foi usada apenas o suficiente para alcançar a meta de imobilização total, tanto que não deixou lesões no flagranteado, salientando que não só é permitido, como previsto o soco no rosto do resistente para realizar a algemação. Ressaltou que, uma vez cessada a fuga no momento inicial da abordagem, persistiu o flagranteado em resistência até que a completa algemação fosse possível, com a utilização das regras estabelecidas no caderno doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Destacou que, após o completo domínio com a algemação, os apelantes se levantaram e nenhum outro ato para quebra de resistência foi necessário. Sustentou que o acervo probatório é seguro em demonstrar que, mesmo após algemarem o sujeito abordado, os apelantes tiveram dificuldades em colocá-lo na viatura Duster, porque ele continuou resistindo e se recusando a entrar no veículo, tendo sido possível transportá-lo somente na viatura S10, que possui a porta de acesso ao “xadrez” maior. Asseverou que a versão de que os réus agiram com excesso não pode ser confirmada pelo conjunto probatório, enfatizando que os policiais foram uníssonos ao afirmar que o abordado estava visivelmente sob efeitos de substâncias entorpecentes, o que foi confirmado, em audiência de custódia, pelo próprio flagranteado, que confirmou ser viciado em crack. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pontuou que, certos da legitimidade da ação efetuada, os apelantes redigiram boletim de ocorrência, descrevendo todos os fatos ocorridos, em total transparência. Destacou que inexistem dúvidas de que a atuação dos réus encontra respaldo nas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, previstas no art. 42, incisos II e III, do CPM. Afirmou que o vídeo apresentado se mostra totalmente desconexo com a verdade, pois traz somente um pequeno trecho da abordagem policial, que durou bastante tempo. Salientou que meros indícios não são suficientes para embasar um decreto penal condenatório, enfatizando que as imagens captadas no vídeo não se prestam, por si só, para evidenciar que o flagranteado estava totalmente imobilizado e que, diante da complexa abordagem, a medida adotada pelos policiais militares foi arbitrária. Alegou que os réus têm carreiras exemplares, são pessoas idôneas, dotadas de prestígio e empenho profissional, e uma condenação lhes seria de fato gravosa tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Frisou que o suposto ofendido não foi encontrado para prestar esclarecimentos, porque, quando foi ouvido na delegacia, atribuiu para si falsa identidade, de modo que, no caso, sequer há a palavra da vítima para embasar a condenação. Argumentou que, no caso, não ficou demonstrado que a integridade física da vítima foi exposta a risco. Defendeu que, para a configuração do delito de violência arbitrária, é necessária a comprovação da vontade deliberada de praticar violência física contra o flagranteado, no exercício de função pública ou sob o pretexto de exercê-la, sem que que haja justa causa para tal, o que não se verifica no caso. Sustentou que, em caso de manutenção da condenação, devem ser redimensionadas as reprimendas impostas aos apelantes, afastando-se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como as agravantes reconhecidas pela juíza a quo. Pontua, ainda, que deve ser aplicado aos réus o benefício da suspensão condicional da pena, por estarem preenchidos os requisitos legais. Por fim, pleiteou a nulidade do feito, para que seja convertido em diligencia, determinando-se vista ao Ministério Público para ofertar a benesse prevista no art. 89 da Lei 9.9099/95. No mérito, requereu a absolvição dos réus, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “d” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena-base no mínimo legal, o decote das agravantes descritas no art. 70, inciso II, alínea “i” e “l”, do CPM e a concessão do sursis (Evento 134 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar e, no mérito, o não provimento do apelo defensivo (Evento 140 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição da prefacial defensiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Evento 7). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em memoriais escritos, a defesa sustentou que houve violação ao princípio do juiz natural, uma vez que a decisão teria sido proferida pela juíza singular do juízo militar, quando a competência seria do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por ser a Administração Pública a vítima principal e o civil vítima secundária. Asseverou que o prejuízo, no caso, é evidente, já que os réus foram processados e julgados por um juízo incompetente. Por fim, requereu a decretação da nulidade do feito, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à primeira instância, para o regular processamento e julgamento pelo órgão constitucionalmente competente (Evento 19 – OUT2). Esta Segunda Câmara, por unanimidade de votos, em julgamento realizado em 19 de dezembro de 2024, acolheu a preliminar defensiva de incompetência do juízo e declarou a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato (Evento 21). Irresignada, a procuradora de justiça interpôs recurso extraordinário pugnando pelo restabelecimento da sentença proferida pela juíza de direito substituta da 4ª AJME, que condenou o Sd PM Carlos Eduardo Dutra Pires e o Sgt PM Jhonatan Ferreira Paes Barreto como incurso nas sanções do art. 322 do CP c/c os artigos 70, inciso II, alíneas “i” e “l”, e 53, ambos do CPM (Evento 27). Em contrarrazões, a defesa requereu a inadmissão do recurso extraordinário e, caso fosse conhecido, o não provimento do recurso interposto pelo órgão ministerial (Evento 35). O presidente deste Tribunal Militar admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 38). A Suprema Corte, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, deu provimento ao recurso extraordinário interposto, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pela juíza de direito substituta da 4ª AJME (Evento 49). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Em decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deve-se proceder à continuidade do julgamento anterior, afastando-se a preliminar de incompetência do juiz singular para processar e julgar o crime de violência arbitrária, uma vez que praticado contra civil, passo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, a analisar as teses apresentadas pela defesa no recurso de apelação. Preliminarmente, a defesa sustentou a nulidade do feito, em decorrência da ausência de proposta de suspensão condicional do processo. Razão, entretanto, não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Isso porque a defesa não suscitou a referida questão quando representou os réus na audiência realizada no dia 23/01/2024 (Evento 39 – ATA1 – Processo Originário) ou, até mesmo, quando ofereceu resposta à acusação em 20/02/2024 (Evento 77 – Processo Originário), arguindo tal nulidade apenas quando ofertou as alegações finais e nas razões recursais. Dessa forma, entendo não ser razoável anular todos os atos instrutórios e a sentença condenatória, por ausência de proposta de suspensão condicional do processo antes do recebimento da denúncia, tendo em vista que se trata de nulidade relativa. Logo, como a defesa não alegou tal matéria na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, inviável é o seu reconhecimento, nesta fase recursal, por estar a matéria preclusa. Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: Decisão: Antecedentes Criminais (FAC) do acusado, para avaliação da possibilidade de apresentação de proposta de sursis processual. O referido magistrado registrou que, desde o oferecimento da denúncia até tal ocasião, não houvera requerimento, pela defesa, de intimação do MPM para apresentação de proposta de sursis processual.” (destaquei). Nesse prisma, sem adentrar no mérito do cabimento da suspensão condicional do processo no caso concreto, anoto que a omissão no oferecimento da proposta por ocasião da denúncia, não gera o efeito pretendido pela Defesa (anulação dos atos processuais). Afinal, é firme a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que eventual nulidade decorrente do não oferecimento de suspensão condicional do processo tem caráter relativo, sofrendo os efeitos da preclusão. No ponto, destaco os seguintes precedentes: “a nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio” (HC 86.039, Rel. Min. Marco Aurélio). (HC 200.057 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021); “ O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento (STF, HC 246303, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Julgamento: 29/10/2024, Publicação: 30/10/2024) (Destaque-se). EMENTA: AÇÃO PENAL PÚBLICA. DIREITO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. PRIMEIRA PRELIMINAR: INVERSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO CAUSADA PELA DEFESA, QUE PUGNOU POR NOVA MANIFESTAÇÃO POSTERIORMENTE À JUNTADA DA PEÇA FINAL ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SEGUNDA PRELIMINAR: NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 89 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA. VALIDADE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO: OMISSÃO DE GASTOS. USO DE INTERPOSTA PESSOA – EMPRESA CONTROLADA PELA FAMÍLIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DO ACUSADO – NA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA O FIM DE DEIXAR DE CUMPRIR O DEVER LEGAL DE DECLARAR AS DESPESAS À JUSTIÇA ELEITORAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE, PARA FINS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DESPESA QUE DESTOA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CANDIDATO. ABSOLVIÇÃO DO ENTÃO CONTADOR, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ACUSAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL [...] (a) A suspensão condicional do processo deve ser requerida, pela defesa, anteriormente ao recebimento da denúncia, sob pena de preclusão. Precedente: HC 77.962, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; (b) In casu, somente por ocasião das Alegações Finais requereu a defesa a nulidade do processo, pelo não oferecimento do sursis processual, razão pela qual o pleito está manifestamente precluso; (c) Revela-se compatível com o ordenamento jurídico-constitucional a previsão legal de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, entre eles o de não responder o acusado por outros delitos. Precedente: HC 73.793, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa. 4. [...] (STF, AP 968, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 01-08-2019 PUBLIC 02-08-2019) (Destaque-se). PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos moldes do consignado no acórdão ora recorrido, a ausência de oferta da suspensão condicional do processo pelo querelante não foi impugnada durante o curso do processo-crime, não sendo razoável admitir que a sentença condenatória venha a ser anulada por tal fundamento, por se tratar de nulidade relativa, a qual deveria ter sido alegada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Precedentes. 2. Recurso desprovido (STJ, RHC n. 92.258/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. [...] 4. A necessidade de análise do oferecimento do sursis processual deveria ter sido alegada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que não ocorreu, razão pela qual a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 355.252/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OFERTADA. NULIDADE RELATIVA. DIREITO NÃO SUSCITADO PELA DEFESA EM MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – Em nenhum momento, na denúncia, cogitou-se do crime na modalidade prevista no § 1º do art. 342 do Código Penal, a impedir que a proposta de suspensão do processo fosse feita no momento oportuno. II – O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento há muito firmado por esta Suprema Corte, inclusive pela Primeira Turma, no sentido de que a “nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio (STF, HC 86.039/AM, Rel. Min. Marco Aurélio). III – Ordem denegada.” (HC 106.003, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2011) (Destaque-se). Assim, rejeito a preliminar defensiva e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes foram condenados pela prática do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal (CP), que assim dispõe: Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. Segundo consta da denúncia, no dia dos fatos, os recorrentes foram acionados via Centro de Operações Policiais Militares da Polícia Militar de Minas Gerais (COPOM PMMG) para averiguarem uma denúncia de furto de fios elétricos entre a rua do Ouro e a Avenida Contorno. Ao chegarem ao local, os réus encontraram a vítima, que tentou empreender fuga, tendo sido alcançada pelos acusados logo em seguida. Durante a abordagem, mesmo após o ofendido encontrar-se deitado e contido, os apelantes praticaram violência arbitrária contra ele, conforme se observa da filmagem dos fatos. Nas imagens, fica evidenciado que, estando a vítima totalmente imobilizada e sem esboçar reação física, o réu Jhonatan Ferreira Paes Barreto a agrediu com socos no rosto e na cabeça, enquanto o acusado Carlos Eduardo Dutra Pires colaborava para a prática delitiva, imobilizando as pernas de Glauber. Inconformada, a defesa, pela via do presente recurso, pleiteia a absolvição dos recorrentes. Compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório é coeso e idôneo para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, principalmente pela gravação audiovisual juntada no Inquérito Policial Militar (IPM – Evento 1 – VÍDEO6 – Autos n. 2000625-64.2023.9.13.0004). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Registro, de início, que Glauber Fabiano Costa foi erroneamente apontado como vítima na denúncia em questão, tendo a vítima real sido identificada como Guilherme Henrique Pereira dos Santos, o qual, no momento de sua prisão em flagrante, se identificou falsamente, utilizando-se do nome de terceira pessoa. O ofendido Guilherme Henrique Pereira dos Santos não foi localizado para prestar depoimento por estar em situação de rua, segundo, inclusive, informado por Glauber Fabiano Costa (Evento 39 – VÍDEO2 – Processo Originário). Em juízo, os apelantes confirmaram que foram os responsáveis por atender à ocorrência, por abordarem o ofendido e por realizarem as ações registradas na mídia audiovisual, sendo Carlos Eduardo o responsável por segurar as pernas do abordado, enquanto Jhonathan desferiu os socos nele, de modo que tais fatos são incontestáveis nos autos. A controvérsia cinge-se a avaliar se houve ou não a prática de violência arbitrária durante a abordagem efetivada pelos réus ao civil. A respeito deste ponto, o acusado Jhonatan, na fase judicial, negou a prática de violência arbitrária, esclarecendo que, infelizmente, o vídeo é um recorte curto de uma ocorrência bastante complexa. Disse que o civil, que estava sob efeito de drogas, evadiu e, quando conseguiram alcançá-lo, ele se mostrou resistente ativo durante todo o tempo, dando socos, chutes, fazendo força o tempo todo e tentando morder as mãos do declarante. Explicou que não conseguiram pedir apoio, porque o rádio caiu ao solo durante a perseguição, sendo necessário pedir ao porteiro de um prédio próximo ao local da abordagem que pedisse apoio pelo 190. Esclareceu que, no momento da gravação do vídeo, o declarante segurava os braços do abordado e o corréu, as pernas, pois ele fazia força o tempo todo, não parava, sendo necessários os socos justamente para quebrar a resistência dele, pois não conseguiram fazer a algemação. Pontuou que, em determinado momento, o declarante e o corréu estavam cansados, que chegaram a pensar em desistir e soltar o abordado, pois ele estava resistindo muito. Asseverou que os socos desferidos foram fracos, porque não tinha mais força para segurar nem para desferir socos, então as alternativas que tinham era dar o soco para quebrar a resistência ou soltar o civil e deixá-lo correr. Afirmou que primeiro verbalizaram com o abordado e só depois valeram-se do contato físico, elucidando que, mesmo com algema no braço, o indivíduo tentava forçar o braço o tempo todo, tentando morder a mão do declarante. Destacou que os socos foram apenas para quebrar a resistência do abordado, explicando que temia que ele arrebatasse a arma do declarante. Frisou que, em nenhum momento, tiveram a intenção de machucar o abordado, que usaram o recurso que tinham no momento. Salientou que está previsto na aula de defesa pessoal empregar socos, chutes e torções de braço como técnica de dominação. Assinalou que o abordado estava, de fato, furtando fios e que, inclusive, havia ferramentas na bolsa apreendida em poder dele, esclarecendo que o outro indivíduo que praticava o furto conseguiu evadir. Disse que é necessário usar de técnicas policiais enquanto há resistência para conter o abordado, elucidando que ficou claro no vídeo que, a partir do momento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 que conseguiram algemá-lo, o declarante se levanta e não aplica mais nenhum golpe. Ressaltou que, mesmo no momento posterior no qual também houve resistência do abordado para entrar no “xadrez” da viatura, não foi aplicado nenhum golpe. Salientou que tem total segurança em afirmar que empregou o recurso que cabia naquele momento e que tem total tranquilidade acerca da sua conduta, não apenas nesse fato, mas em toda a sua carreira policial. Esclareceu que, antes de surgir o vídeo, já havia relatado todo o ocorrido no boletim de ocorrência. Por fim, registrou que tem mais de quatorze anos de polícia e que não possui condenação criminal (Evento 39 – VÍDEO6 – Processo Originário). Em juízo, o réu Carlos Eduardo disse que o civil resistiu ativamente à abordagem, sendo imprescindível empregar as técnicas de contenção que utilizaram. Destacou que teve dificuldades em segurar as pernas do abordado, pois ele as forçava o todo tempo e tentava bater nos militares. Ressaltou que apenas tentaram imobilizar e algemar o abordado, esclarecendo que, mesmo após a chegada de reforço, tiveram dificuldade em colocá-lo na viatura. Salientou que foi necessário pedir ao porteiro de um prédio que ele pedisse reforço, pois perderam o rádio durante a perseguição e não estavam conseguindo controlar o indivíduo que estava ao solo, em razão da constante resistência por ele apresentada. Relatou que o corréu tentou algemar o abordado, que tirava o braço o tempo todo, sendo necessário usar força para ele ceder e entregar o braço, esclarecendo que só obtiveram êxito na algemação com a chegada de reforço. Explicou que os socos desferidos foram imprescindíveis, pois o abordado tentou morder a mão do corréu. Destacou que apenas consideraram que o abordado estava imobilizado quando conseguiram colocá-lo dentro da viatura, pois, mesmo após algemado, ele resistiu, tanto que só conseguiram colocá-lo na viatura S10, que é maior, devido à resistência empregada. Finalmente, ressaltou que os socos foram desferidos no contexto ainda de tentativa de imobilização do abordado (Evento 39 – VÍDEO7 – Processo Originário). Perante a autoridade judicial, a testemunha Sgt Odegues Costa Miranda contou que sua viatura foi acionada para prestar apoio aos apelantes e, ao chegar ao local, deparou-se com os dois militares segurando o civil ao solo, o qual estava apenas com uma das mãos algemada, em razão da força que fazia para não ser algemado. Afirmou que o abordado aparentava ter feito uso de entorpecentes e fazia força a todo tempo para se soltar, em clara resistência à prisão. Disse que teve que auxiliar os recorrentes, realizando a completa algemação do civil, além de terem que solicitar mais reforço para conseguirem colocá-lo no xadrez da viatura S10, já que não conseguiram colocá-lo na viatura de modelo Duster. Afirmou que não presenciou qualquer excesso praticado pelos acusados e que não pode avaliar o uso da força empregado, pois não viu a resistência dele em momento anterior às imagens do vídeo. Derradeiramente, salientou que acredita não ter ocorrido excesso, porque os militares estavam tentando quebrar a contundente resistência dele o tempo inteiro, enfatizando que, até depois de algemado, ele ainda se encontrava resistente (Evento 39 – VÍDEO4 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Em juízo, a testemunha Márcio de Limas Cardoso relatou que os policiais agiram para conter a tentativa de fuga do indivíduo abordado, pois ele estava resistente, xingando, aplicando golpes e sendo agressivo com os militares. Disse que estava na portaria do prédio e foi possível perceber os policiais dando voz de parada ao abordado, porém ele não parava. Pontuou que, “com muito custo, os militares conseguiram derrubar o abordado, tentando algemar ele, mas não conseguiam, ele deu um soco no policial, deu um chute, aí eles pediram para o declarante pedir reforço”. Afirmou que ligou para o 190 e pediu várias vezes que mandassem reforço para ajudar os apelantes, porque eles não estavam conseguindo algemar o indivíduo no chão, pois este estava os chutando e dando socos neles o tempo todo, além de gritar o tempo todo. Ressaltou, inclusive, que várias pessoas desceram até a portaria do prédio em que trabalha para ver o que estava acontecendo. Salientou que não presenciou as imagens constantes no vídeo, porém, diante da sua leitura da situação, entendeu que não existiu excesso dos recorrentes diante de tudo o que o abordado fez. Asseverou ser lamentável a gravação apenas de pequena parte da abordagem, pois a pessoa que fez a filmagem não gravou o civil dando soco e chutes nos policiais, “só gravou depois que já tinham acontecido várias coisas”. Pontuou que o abordado estava agressivo e que os policiais não conseguiam algemá-lo de forma alguma, esclarecendo que, antes do ocorrido no vídeo, os policiais tentaram conversar com ele, porém a situação foi muito complicada, já que o indivíduo “passou do limite mesmo”. Afirmou que, segundo a sua leitura da situação, as agressões constantes do vídeo ocorreram como forma de defesa dos policiais, pois o abordado “não parava de dar socos neles, ficava revirando no chão o tempo todo” (Evento 39 – VÍDEO3 – Processo Originário). Por fim, a testemunha Leandro Jeamond Miguel, na fase judicial, confirma que fez a solicitação da viatura, em razão do furto de fios em frente à clínica em que trabalha, mas, como os indivíduos evadiram, não acompanhou a abordagem e a contenção do civil, em nada contribuindo para os esclarecimentos dos fatos (Evento 39 – VÍDEO5 – Processo Originário). Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, inobstante as alegações defensivas e a autodefesa exercida pelos recorrentes, ao analisar a dinâmica dos fatos, compreendo que, no que se refere às imagens, não há dúvida da prática do delito de violência arbitrária, ante o excesso na conduta dos réus. Conforme destacou a nobre julgadora, a conduta dos acusados iniciou-se de forma lícita e em estrito cumprimento do dever legal, pois os militares foram acionados para atenderem à ocorrência de suposto crime de furto de cabos da rede elétrica. Entretanto, ao assistir à gravação audiovisual juntada ao IPM, é possível constatar que o indivíduo abordado já estava imobilizado e não apresentava resistência quando recebeu os socos no rosto e na cabeça, de modo que os acusados extrapolaram as normas de contenção, praticando violência arbitrária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Não desconsidero a complexidade da abordagem, já que houve a fuga do civil, que estava sob efeito de entorpecentes e bastante agressivo, segundo os relatos das testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual. Contudo, em que pesem os réus alegarem que os atos foram necessários para a contenção do abordado, as imagens mostram que, naquele momento específico, a vítima já estava imobilizada, inclusive com a presença de outros militares auxiliando na algemação. Logo, não restam dúvidas de que os golpes excederam os limites do uso legítimo da força e que eles ultrapassaram o estrito cumprimento do dever legal. O uso da força deveria cessar tão logo a vítima estivesse contida, ou seja, após cessar a resistência ativa, o que ocorreu antes dos socos desferidos, não podendo ser ampliada a interpretação do uso diferenciado da força. Assim, a violência praticada, no exercício da função, não encontra respaldo nas circunstâncias do caso e se configura como ilícita e desproporcional. Cediço é que, para configuração do delito previsto no art. 322 do CP, é indispensável que a violência seja empregada de forma arbitrária, ou seja, desprovida de qualquer legitimidade, além de ser perpetrada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Em outras palavras, emprega-se violência como se essa fosse imprescindível para exercer adequadamente a função pública. Sobre o delito, o autor Cleber Masson explica: O funcionário público deve empregar a violência "no exercício da função" (efetivo desempenho da função pública) ou "a pretexto de exercê-la" (o agente alega estar no exercício da função pública, quando na verdade não está). Utiliza-se a violência como se esta fosse imprescindível para o normal desempenho do mister público, ou seja, o meio de execução funciona como desculpa para a ilegítima atuação do agente. Entretanto, nem toda violência usada pelo funcionário público leva à configuração do delito. A violência deve ser arbitrária, isto é, injustificada, desproporcional, absolutamente dispensável para o exercício da função pública [...] (Direito Penal Especializado, vol. 3: parte especial. arts. 213 a 359-H / Cleber Masson. – 4. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 698) (Destaca-se). Ora, no caso dos autos, compreende-se que não resta dúvida de que inexiste justificativa legal apta a respaldar a violência empregada pelos réus no momento da abordagem, sendo dispensável e desproporcional a sua atitude, já que, no momento da gravação, o abordado não apresentava resistência ativa. Conforme bem ponderado pela douta procuradora de justiça: Muito embora a defesa insista em afirmar que a conduta criminosa se amparou nas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, olvidou-se em demonstrar por qual motivo teriam os réus se sentido ameaçados ou em perigo a ponto de serem desferidos diversos socos no rosto da vítima, isto após a imobilização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 dela e a chegada de apoio policial, inexistindo, desta forma, qualquer comprovação de que, naquele momento, houvesse necessidade de se repelir alguma agressão injusta, atual ou iminente [...] – (Evento 7, fl. 5). Referente à pluralidade de condutas e à relevância causal, conforme bem destacou a magistrada a quo, “as condutas integrantes do concurso podem ser comissivas (ação) ou omissivas, como ocorreu no presente caso, em que um acusado participa da ação contendo o civil e outro realiza o ato de golpear a vítima. Ficou provado que mais de uma pessoa contribui para a ação, em conduta por si mesma realizada, contribuição causal esta que entendo relevante e essencial para a violação da norma do art. 322 do CP”. Ressalte-se, ainda, que a ausência do depoimento da vítima, cuja localização não foi possível, não prejudica o conjunto probatório, já que as imagens e os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para demonstrar a prática da violência arbitrária. Assim, pelos elementos indiciários e pelas provas dos autos, verifica-se que não há dúvida de que os acusados perpetraram o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP, de modo que se mostra inviável a absolvição pretendida pela defesa. A propósito: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 322 DO CÓDIGO PENAL E ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS OFERECIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS - INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 93, IX, DA CF/88 - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPÍO DA CONSUNÇÃO - O CRIME DE LESÃO CORPORAL NÃO CONSTITUIU MEIO NECESSÁRIO PARA O DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS - PROVIMENTO NEGADO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000608-96.2021.9.13.0004, Relator: Sócrates Edgard dos Anjos, DJ.: 20/04/2023, DJe: 04/05/2023) (Destaque-se). Apelação Criminal. Artigo 322 do CP. Violência arbitrária. Negativa de autoria. Autoria comprovada. Injusto culpável. Negado provimento. 1. Conjunto probatório harmônico formado por imagens de vídeo, auto de descrição fotográfica e escala de serviço. 2. Prova suficiente de autoria. 3. Os apelantes golpearam o civil com a tonfa inúmeras vezes e depois o jogaram no solo. 4. Atitude injustificada. Civil não demonstrava perigo ou risco às guarnições. 5. Não reconhecido uso de força moderada. Excesso. Correta a condenação dos apelantes pelo crime de violência arbitrária. 6. Dosimetria das penas privativas de liberdade mantidas. (TJMSP - Apelação Criminal n. 0003614-41.2020.9.26.0030 – Relator: Juiz Enio Luiz Rosseto – D.J.: 29/09/2022) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO - ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 3º, "A" E "I", DA LEI N. 4.898/65), SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232, DO ECA) E VIAS DE FATO (ART. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 21, DA LCP) - PRESCRIÇÃO PELAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322, DO CP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE. - A prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente prevista. - Se o material incriminatório é robusto e não deixa dúvidas em relação à materialidade e à autoria do crime de violência arbitrária, a condenação do apelado é medida que se impõe. - Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia até a presente data, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. - Recurso ministerial provido. Em consequência, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelado, pela prescrição.) (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.11.019975-5/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (Destaca-se). Em face da manutenção da condenação, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria, a defesa pleiteou a redução das penas-base dos réus, por serem as circunstâncias judiciais totalmente favoráveis. Razão lhe assiste. Segundo os autores Cícero Robson Coimbra e Marcello Streifinger, o julgador deverá “navegar nos parâmetros já estabelecidos para aquele crime, fixando a pena-base maior conforme conclua pela maior gravidade do crime ao avaliar a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as circunstâncias de tempo e lugar” (in Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 636) (Destaque-se). No caso, não obstante os réus tenham excedido o uso necessário da força para a contenção da vítima, configurando, assim, o delito de violência arbitrária, diante do contexto em que a abordagem ocorreu e das peculiaridades da situação, entendo que, no caso, a gravidade do crime não excedeu aquela inerente ao próprio tipo penal, não havendo elementos adicionais que justifiquem uma valoração negativa. O modo de execução também não extrapolou os padrões previstos na legislação penal, uma vez que os atos praticados ocorreram no contexto de uma abordagem policial dificultosa, em razão da grande resistência inicial apresentada pela vítima, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas no presente feito. Dessa forma, afasto a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e fixo as penas-base dos acusados no mínimo legal, isto é, 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, também merece acolhimento o pleito defensivo de decote das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alínea “i” (quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade) e “l” (estar em serviço), do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 No tocante à agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “i”, do CPM, julgo que deve ser decotada, pois o indivíduo abordado não estava sob proteção imediata da autoridade. Isso porque, no momento da ação, embora o abordado estivesse contido no chão pelos militares, os socos lhe foram desferidos antes mesmo de ser realizada a sua algemação, ou seja, ainda em um contexto conturbado de efetivação da sua prisão em flagrante pela suposta prática do delito de furto. Registre-se, inclusive, que, mesmo após algemado, foi necessária a chegada de mais reforço para colocá-lo na viatura dada a sua resistência ativa, o que reforça a necessidade de afastamento da agravante. Também compreendo que a agravante descrita no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM deve ser decotada, pois a agravante de estar em serviço somente não pode ser aplicada quando for inerente ao delito cometido, o que se verifica no caso em tela. Nesse sentido: APELAÇÕES CRIMINAIS. JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CP), CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, § 1º, DO CPM) E DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CPM), CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS QUE ESTAVAM NO LOCAL QUE GUARDAM CORRESPONDÊNCIA COM A GRAVAÇÃO DA CÂMERA POLICIAL. ATUAÇÃO VIOLENTA E DESPROPORCIONAL DOS AGENTES PÚBLICOS AO INTERPELAREM OS OFENDIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. [...] REQUERIDA A REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PELOS CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE LESÃO CORPORAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECOTE DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 70, II, 'G' E 'L', DO CÓDIGO PENA MILITAR, SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. CONDIÇÃO DE ESTAR EM SERVIÇO E DE ABUSO DE PODER QUE ESTÃO INCLUÍDAS NO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES. DUPLA PENALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM MONTANTE INDENIZATÓRIO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (ART. 3º, 'A', DO CPPM). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA. (TJSC, Apelação Criminal n. 5014826-23.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, j. 31-10-2023). Assim, decotadas as aludidas agravantes, fixo as sanções intermediárias dos réus em 6 (meses) de detenção. Na terceira fase, ante a ausência de minorantes e majorantes, concretizo as reprimendas dos apelantes em 6 (seis) meses de detenção, ficando mantido o regime prisional aberto para o cumprimento de pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Por fim, julgo ser viável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena aos réus, por estarem preenchidos os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM, devendo o juízo da execução penal estabelecer as condições. Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir as penas dos réus, concretizando-as em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis para ambos os acusados, mantida a r. sentença quanto aos demais termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente relator, que manteve a condenação dos réus, com readequação, entretanto, das penas impostas para 6 (seis) meses de detenção. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator